Tribunal: TJES
Processo: 5005433-61.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-61.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATTARY APPARECIDA ROCHA DO NASCIMENTO BORGES
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005433-61.2025.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KATTARY APPARECIDA ROCHA DO NASCIMENTO BORGES

RECORRIDO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESENÇA DE INCAPAZ NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro em incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a legitimidade de incapaz (menor) no polo ativo da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir acerca da ilegitimidade ativa ad causam da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da ação, vez que é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6º do CPC. No caso em apreço, o titular do direito material invocado seria o seu filho, menor absolutamente incapaz, o que atrai a incidência do art. 8º da Lei nº 9.099/95, no qual dispõe que não poderá ser parte no microssistema do juizado especial o incapaz. Assim, considerando que a legitimidade ativa pertence ao desprovido de capacidade plena, sendo vedada, inclusive, a representação, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

IV - DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)